Tribunal: TJPA
Processo: 0800775-90.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800775-90.2023.8.14.0072

APELANTE: ALFREDO PINTO DE MATOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA, CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO NÃO SOLICITADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALFREDO PINTO DE MATOS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência Contratual de Serviço de “Seguros Eagle” c/c Restituição Material e Compensação Moral, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e condenando o Clube Conectar de Seguros e Benefícios Ltda. à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O autor, beneficiário do INSS, alega descontos indevidos de R$125,80 em seu benefício, referentes a um serviço que nunca contratou. O apelante requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e a aplicação de juros moratórios e correção monetária a partir do evento danoso, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Saber se o valor da indenização por danos morais é adequado e se deve ser majorado; (ii) saber se os juros e a correção monetária devem ser aplicados a partir do evento danoso e quais índices devem ser utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Apesar de o apelo ter sido direcionado genericamente contra os apelados, a questão da ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. não é objeto de reforma, não havendo violação ao princípio da dialeticidade recursal nesse ponto. O recurso será analisado apenas quanto à majoração do
quantum
indenizatório por danos morais e à aplicação dos juros e correção monetária.

2. A c
ontrovérsia na fase de apelação reside na adequação do valor da indenização por danos morais. A demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade civil de natureza objetiva.

3. A Ré não demonstrou a validade da contratação do seguro, configurando falha na prestação do serviço e cobrança indevida.

4. A cobrança indevida caracteriza enriquecimento sem causa, obrigando a restituição da quantia devidamente corrigida.

5. A instituição financeira que permite descontos sem a devida comprovação da autorização válida do consumidor participa da cadeia de serviços e incorre em falha, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ.

6. Diante da hipossuficiência da parte Autora, o ônus da prova cabia à parte Requerida, que não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados.

7. O transtorno gerado pela situação supera o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, especialmente por se tratar de consumidor idoso que teve descontos em seu benefício previdenciário.

8. Confirmado o dever de indenizar, o valor arbitrado a título de danos morais deve considerar o grau de responsabilidade do réu, a extensão dos danos, a condição social e econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

9. Considerando as particularidades do caso, majora-se a condenação do Réu CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais).

10. Para fins de liquidação do débito, o cálculo deve obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406 do Código Civil. Em se tratando de dano material decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo IPCA, com incidência de juros de mora conforme o cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula n. 54 do STJ.

11. Quanto aos danos morais, a correção monetária deve ser pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), mais juros de mora conforme o cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A majoração do
quantum
indenizatório por danos morais em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano e a condição econômica das partes. 2. A correção monetária do dano material deve incidir pelo IPCA a partir do evento danoso, acrescida de juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CC). 3. A correção monetária do dano moral deve ser pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CC) a contar de cada desconto indevido.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPC, arts. 85, §11, 371, 373, II, 485, VI, 487, I, 534 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, 7º, 14, 34 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398, 406, 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43, 54, 297, 326, 362 e 479; STJ, AgInt no AREsp 1876583/RS; TJPA, Apelação Cível nº 4954596; TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0801659-82.2021.8.14.0107; TJPA, Apelação Cível nº 9332861; TJSP, AC nº 1034444-02.2019.8.26.0576; TJSP, RI nº 1002993-24.2021.8.26.0079; TJRJ, APL nº 0023348-48.2019.8.19.0205; TJMT, AC nº 1007471-12.2021.8.11.0041; TJMT, RI nº 1030311-39.2021.8.11.0001; TJMS, AC nº 0802021-98.2019.8.12.0046.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800775-90.2023.8.14.0072

APELANTE: ALFREDO PINTO DE MATOS

APELADOS: CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA. e BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
ALFREDO PINTO DE MATOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência Contratual de Serviço de “Seguros Eagle” c/c Restituição Material e Compensação Moral movida contra
BANCO BRADESCO S.A.
e
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICÍOS LTDA.

O autor, beneficiário do INSS e correntista da primeira ré, alega a ocorrência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, da ordem de R$125,80, referentes a um serviço denominado "
SEGUROS EAGLE
", vinculado à segunda ré. Sustenta o demandante que jamais contratou o referido serviço, caracterizando a cobrança como prática abusiva e unilateral.

Sustentou a ocorrência de fraude, a falha na prestação de serviço do banco e a sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente.

Requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O
BANCO BRADESCO S.A.
apresentou contestação, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por atuar como mero intermediário da transação de débito automático. No mérito, defendeu a regularidade da cobrança, afirmando que o autor anuiu com a contratação e apresentou um termo de autorização de débito em conta assinado pelo demandante.

A corré
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA.
, embora citada, não apresentou contestação tempestiva.

Após a réplica do autor, o juízo
a quo
proferiu sentença de procedência, reconhecendo a ilegitimidade passiva do
BANCO BRADESCO S.A.
e decretando a revelia da corré
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA.

Destaco excerto da sentença ora objurgada (id. 27941845):

(...)
Ante o exposto:

I)

RECONHEÇO
a ilegitimidade passiva do
BANCO BRADESCO S/A
, e, por conseguinte, julgo
extinto o feito sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 485, VI, do CPC

II) julgo PROCEDENTES os pedidos autorais
quanto ao requerido

CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA,
nos termos do art. 487, I, do CPC para:

a) DECLARO NULOS
os descontos a que aludem a inicial, com a rubrica
SEGUROS EAGLE
;

c) CONDENAR
a
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA
, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação;

d) CONDENAR
a
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA

ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

Condeno a parte requerida
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA
ao pagamento das custas processuais pendentes, acaso existentes, e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à
repetição do indébito
, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato bancário, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

Publique-se. Registre-se e intime-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Medicilândia, data registrada no sistema.

FRANCISCO WALTER RÊGO BATISTA

Juiz de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/2006)

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (id. 27941852), sustenta que o índice que deverá ser aplicado nos juros moratórios deve estar de acordo com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à correção monetária do Dano Material, afirma que deve incidir a Súmula 43 do STJ.

Alega que deve ser majorado o
quantum
de indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença para condenar a parte Apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e aplicar os índices de juros moratórios, que alega devam ser atualizados a partir do evento danoso, conforme Súmula 43 e 54 do STJ.

CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA. e BANCO BRADESCO S.A.
apresentaram suas respectivas contrarrazões nos ids. 27941857 e 27941859, pugnando pela manutenção da sentença.

O
BANCO BRADESCO S.A
. arguiu, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o apelante não impugnou o capítulo da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S.A.

Em que pese o apelo do autor ter direcionado o pedido de majoração de danos morais e honorários advocatícios genericamente contra os apelados, sem impugnar especificamente a ilegitimidade passiva do
Banco Bradesco S.A.
, tal fato não impede o conhecimento integral do recurso.

A questão da ilegitimidade passiva do Banco já foi decidida em sentença e não é objeto de reforma pelo presente apelo, não havendo, portanto, violação ao princípio da dialeticidade recursal nesse ponto. O recurso será analisado apenas em relação às matérias efetivamente impugnadas pelo apelante, quais sejam, a majoração do
quantum
indenizatório por danos morais e a aplicação dos juros e correção monetária.

DO MÉRITO RECURSAL

Com base nos documentos do processo, o cerne da controvérsia na fase de apelação é a
adequação do valor da indenização por danos morais
.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço.

A responsabilidade é afastada quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, do CDC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, é indiscutível que a contratação dos serviços prestados pela Ré possui requisitos de validade a serem atendidos, para se assegurar que o tenha anuído com a contratação e seja informada das disposições contratuais.

No caso, a parte Ré não demonstrou a validade na celebração do pacto, demonstrando a falha na prestação do serviço.

Ademais, sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, vejo que o Réu,
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA.
, cuja revelia foi decretada em sentença,

não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que a parte ré não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela parte Autora, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da recorrida.

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Nessa linha de entendimento, cito precedente desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4
. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto
;

5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade.” (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20)

A instituição financeira que permite descontos em conta corrente ou benefício previdenciário, sem a devida comprovação da autorização válida do consumidor, participa da cadeia de serviços e incorre em falha. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou, através da
Súmula 479
, o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte Autora, cabia à
parte Requerida

demonstrar a autenticidade dos descontos efetuados nos proventos do(a) demandante.

Diante disso, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da parte Ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a parte Autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referentes a CONTRATO DE SEGURO, sob a nomenclatura “
SEGUROS EAGLE
”, conforme se verifica pelos extratos nos
IDs Num. 27941812 e 27941813
.

DO DANO MORAL

No tocante à existência do dano moral, é indiscutível que o transtorno gerado pela situação supera em muito o mero aborrecimento, tratando-se de situação que gera considerável desconforto e preocupação ao consumidor, que precisa socorrer-se ao Judiciário para ver afastada a cobrança de serviço contratado de forma fraudulenta.

In casu
, tem-se de um lado como vítima um consumidor idoso que recebe um salário-mínimo, que foi obrigada a discutir a contratação indevida de seguro, tendo havido
verdadeira violação aos direitos da parte Autora, configurando dano moral
in re ipsa
.

Destaque-se que o banco efetuou débitos indevidos em conta da parte Autora, violando o princípio da boa-fé objetiva e o direito de autonomia patrimonial da requerente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida de serviços não contratados gera dano moral indenizável, mesmo que não haja inscrição em cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Fraude na contratação do seguro. Parcelas descontadas indevidamente da conta bancária da autora-apelada, que demanda repetição em dobro. Precedentes. DANO MORAL CARACTERIZADO. Desfalques de origem fraudulenta que repercutiram na diminuição da capacidade econômica da autora. Situação que, no caso concreto, ultrapassa o mero aborrecimento. Redução do "quantum" indenizatório para R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa. Fixação em patamar inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do C. STJ. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10344440220198260576 SP 1034444-02.2019.8.26.0576, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 15/02/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. A sentença cancelou as compras questionadas e condenou o réu na sua restituição. Apelam as partes. O réu pela improcedência dos pedidos reiterando a tese de que a compra foi efetivada na loja física através do cartão e senha e ausência de fraude. A autora pelo reconhecimento da compensação por danos morais. Falha na prestação do serviço. Ato praticado por terceiro falsário. Fortuito interno. Incidência da Súmula 479 do STJ. Danos materiais presentes. Estorno não realizado. Dano moral configurado e fixado em R$ 5.000,00. Ausência de solução na via administrativa. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00233484820198190205, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ( Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Pelo que se observa nos autos, o Réu agiu com negligência ao descontar diversas parcelas do benefício do Autor.

Além disso, não há provas de que qualquer valor tenha sido depositado ou sacado da conta do consumidor, resultando em significativo prejuízo emocional e desconforto para ele.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Destarte,
confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório
.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a parte Autora foi vítima de desconto indevido.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
MAJORO a condenação do Réu
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA. ao pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Ainda neste raciocínio, segue julgado deste E. TJPA, de minha relatoria, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO APELADO. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO POR MODULAÇÃO. FORMA SIMPLES NOS DESCONTOS REALIZADOS ANTES 30/03/2021, E EM DOBRO APÓS ESTA DATA CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA, PARA QUE A COMPENSAÇÃO DE VALORES SEJA APURADA EM LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801659-82.2021.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Assim, deve ser provido em parte o apelo de
ALFREDO PINTO DE MATOS

neste ponto.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

Desta forma, o provimento do recurso é a medida mais adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos

Sobre a condenação, deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CPC)
,
nos termos da fundamentação
.

Condeno o apelado
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.
ao pagamento das
custas processuais pendentes
.

Considerando que a parte autora/apelante decaiu em parte mínima do seu pedido (Súm. 326 do STJ), mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte autora, a serem pagos exclusivamente por
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.
,
não comportando majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025